Tribunal: TJDFT
Processo: 0709511-30.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. EMPRESAS PARCEIRAS PARTICIPANTES DA “AVIANCA HOLDINGS”. MESMO NOME FANTASIA “AVIANCA”. CANCELAMENTO UNILATERAL DO VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS AÉREAS. DANO MATERIAL COMPROVADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pela ré AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA.
2. Trata-se de recurso interposto pela ré AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA contra sentença que julgou procedente o pedido constante na inicial para condená-la ao pagamento de indenização por dano material, referente ao valor despendido pela autora com a aquisição das passagens aéreas adquiridas e não utilizadas em razão do cancelamento do voo.
3. Inicialmente, suscita preliminar de ilegitimidade passiva, haja vista que o trecho cancelado é de responsabilidade de outra companhia aérea e sequer opera ou operou voos domésticos. Aduz que, a despeito de operarem sob a mesma marca, as operações das rés sempre foram completamente distintas.
4. Alega que realizou contrato de licença de uso de marca com a ré OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A, por meio do qual apenas cedeu, sem contraprestação monetária, os direitos de uso sobre a marca AVIANCA. Relata que no contrato firmado consta “que cada uma das empresas atuaria de forma independente, de modo que nenhuma das partes poderia contratar obrigações para a outra ou constituir garantias perante terceiros, restando expresso que ‘tão pouco se entenderá que, por virtude do presente contrato, gera -se uma relação de sociedade alguma entre as partes’”.
5. Assevera que o referido contrato não caracteriza grupo econômico nem gera qualquer tipo de submissão entre as sociedades participante do negócio ou orientação unitária, na medida em que as empresas participantes da AVIANCA HOLDINGS sempre tiveram atuações societárias distintas.
6. Sustenta que o consumidor tem acesso ao contrato de transporte aéreo, no qual consta a parte contratante, bem como que a ANAC reconhece e disponibiliza em seu site informações que demonstram a distinção entre as empresas, razão pela qual o consumidor sabe ou teria condições de saber tratar-se de operadoras diferentes.
7. Requer seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva e a extinção do feito sem julgamento do mérito. Através da preliminar arguida, pugna o prequestionamento ao artigo 944, parágrafo único do Código Civil.
8. No mérito, sustenta ausência de responsabilidade e inexistência de ato ilícito, posto que não operou o voo cancelado. Assevera que não pode ser responsabilizado pelos prejuízos materiais que não deu causa.
9. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido exordial. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum fixado à título de dano moral.
10. Inicialmente, deixa-se de conhecer o recurso nas partes que versam acerca de condenação em danos morais, haja vista que a tal pedido sequer consta na inicial, tampouco, na sentença vergastada. Recurso parcialmente conhecido.
11. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
12. No tocante à preliminar suscitada, verifica-se que as empresas AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA e OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A utilizam o mesmo nome fantasia "AVIANCA", o qual consta nos bilhetes aéreos adquiridos pela autora/recorrida.
13. Ainda que o voo cancelado seja operado por outra empresa, o certo é que atuam em parceria o que permite à autora/recorrida demandar contra qualquer uma das empresas contratadas, pois não se pode exigir que o consumidor tenha ciência de divisão da denominação comercial responsável pelas rotas internacionais (AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA) e domésticas (OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A).
14. Precedente: “Preliminarmente, as empresas AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA e OCEANAIR LINHAS AÉREAS S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - (AVIANCA) constituem um grupo econômico, uma vez que é evidente a concentração dessas empresas, sob a forma de integração, resultando no domínio de uma sobre as outras, ademais, o consumidor não pode ser penalizado pela confusão de nomes das empresas quando adquiriu suas passagens aéreas, cuja denominação ou razão social o induzem a acreditar que se trata da mesma ou única sociedade comercial atuante no mercado”. (Acórdão 1214890, 07142960520198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
15. As condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado (Teoria da Asserção). Assim, analisadas as alegações de ambas as partes e as provas juntadas aos autos, saber se a ré/recorrente AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA tem responsabilidade civil em decorrência dos fatos articulados na exordial é matéria de mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva, rejeitada.
16. A presente demanda, deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
17. Pela sistemática do Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, a responsabilidade civil nos casos como o dos autos é objetiva, a qual independe de demonstração de culpa, porque fundada no risco da atividade econômica.
18. Ressalta-se que o fato de terceiro, que exclui a responsabilidade de indenizar nas relações de consumo (art. 14, § 3o, CDC), é aquele completamente estranho à atividade empresarial da prestadora de serviços, denominado como fortuito externo, o que não é o caso dos autos.
19. Outrossim, todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, devem responder solidariamente aos prejuízos causados aos consumidores (parágrafo único do art. 7o e §1o do art. 25, CDC). As rés, na qualidade de fornecedoras de serviços, as quais descumprem contrato, respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC).
20. Ademais, pode a ré/recorrente AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA, após indenizar a autora/recorrida, ajuizar ação regressiva a fim de responsabilizar o fornecedor que deu causa ao dano, tendo à sua disposição meios muito mais aptos para fazê-lo do que os consumidores.
21. Com efeito, não há como acolher a alegação da ré/recorrente AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA, de culpa exclusiva da ré OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A pelo cancelamento do voo, bem como ausência de ato ilícito por ela praticado a ensejar o dever de indenizar, pois a parceria entre as companhias aéreas, para expansão dos negócios e desenvolver suas atividades a fim de oferecer melhores serviços e alternativas aos seus clientes, as coloca na condição jurídica de solidárias na responsabilidade pela reparação de danos decorrentes da falha na prestação de serviços, porquanto integram a mesma cadeia de prestação de serviços e lucram com a parceria desenvolvida (art. 7o parágrafo único e art. 25, §1o, CDC). ́
22. As rés respondem objetivamente pelos prejuízos materiais decorrentes da falha na prestação dos serviços (Art. 6o, VIII e Art., 14, caput, CDC), impondo-se o dever de devolução do valor pago para a aquisição de novas passagens.
23. O dano material deve corresponder à efetiva redução patrimonial experimentada, por efeito direto e imediato da irregular prestação de serviço. As provas apresentadas pela autora/recorrida são suficientes à comprovação do dano material sofrido.
24. Pelas razões expostas, não merece reparo a sentença que reconheceu a legitimidade passiva e a responsabilidade objetiva e solidária das rés pelos danos materiais causados à consumidora, em razão da falha na prestação do serviço (cancelamento unilateral do voo).
25. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva, rejeitada. Improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
26. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00, o que faço por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, § 8o, do CPC.
A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.